Tribunal: TJPA
Processo: 0814100-18.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 e a redução da pena-base ao mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar se é possível a redução da pena-base ao mínimo legal diante da quantidade de droga apreendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Mantida a condenação pelo crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois a apreensão de 73,80 g (setenta e três gramas e oitenta centigramas) de cocaína fracionada para venda, a confissão extrajudicial e os depoimentos de policiais confirmam a autoria e materialidade. A caracterização do tráfico independe da efetiva venda, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal. 4. A quantidade de droga não se mostra expressiva a ponto de justificar exasperação da pena-base, razão pela qual esta deve ser fixada no mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. Reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão extrajudicial (artigo 65, III, “d”, do CP), sem reflexo na pena em respeito à Súmula nº 231 do STJ e ao Tema 190 do STJ e Tema 158 do STF, que vedam a redução da pena abaixo do mínimo legal por força de atenuante genérica. 6. Mantida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, na fração de 2/3, resultando na pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, “d”; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e § 4º, 42. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STF, HC 94234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 20/05/2008; STJ, HC 917761/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, EDcl no AgRg no HC 986083/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 05/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814100-18.2023.8.14.0401

APELANTE: BRUNO IARLEI DA ROSA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 e a redução da pena-base ao mínimo legal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar se é possível a redução da pena-base ao mínimo legal diante da quantidade de droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantida a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, pois a apreensão de 73,80 g (setenta e três gramas e oitenta centigramas) de cocaína fracionada para venda, a confissão extrajudicial e os depoimentos de policiais confirmam a autoria e materialidade. A caracterização do tráfico independe da efetiva venda, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal.

4. A quantidade de droga não se mostra expressiva a ponto de justificar exasperação da pena-base, razão pela qual esta deve ser fixada no mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. Reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão extrajudicial (artigo 65, III, “d”, do CP), sem reflexo na pena em respeito à Súmula nº 231 do STJ e ao Tema 190 do STJ e Tema 158 do STF, que vedam a redução da pena abaixo do mínimo legal por força de atenuante genérica.

6. Mantida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, na fração de 2/3, resultando na pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, “d”; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e § 4º, 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STF, HC 94234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 20/05/2008; STJ, HC 917761/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, EDcl no AgRg no HC 986083/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 05/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Bruno Iarlei da Rosa Lopes, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 1(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, ou pela desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao julgamento em ambiente presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02– DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 24647145 - Pág. 3 a 14):

(...)

Quanto à autoria do delito imputado ao réu, não existem dúvidas no que toca à mesma, tendo em vista o conjunto probatório carreado aos autos. Com efeito, as testemunhas arroladas pelo MP, ANTONIO AILTON SANTANA DE SOUSA JUNIOR, ELIENAY MARCOS BENICIO DA SILVA e PAULO DIEGO MADEIRA DOS SANTOS, todos policiais militares, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, declararam, em harmonia com as suas declarações prestadas em sede inquisitorial, em síntese, que estavam realizando rondas pela rua da Mata, local este de intenso tráfico de drogas ilícitas, momento que visualizaram o réu em uma motocicleta, na companhia de um “UBER”. Ato contínuo, os policiais resolveram realizar a abordagem dos mesmos, tendo sido encontrado em poder do réu uma certa quantidade de drogas ilícitas.

O réu, em juízo, confessou que estava portando uma pequena quantidade de drogas ilícitas e que seria para uso próprio, bem como teria sido plantada pelos policiais uma parte da droga ilícita apreendida etc., todavia não há a comprovação de tais alegações, ônus este da defesa, conforme o art. 156, do CPP, com o fito de comprovar o alegado.

Pois bem, conforme mencionado anteriormente, não há dúvidas acerca da autoria delitiva em relação ao réu, porquanto os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram plenamente confirmados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo nenhum motivo para rechaçar tais elementos.

É consabido que o depoimento do servidor público, no caso sub examen, de policiais, no uso de suas atribuições, merece credibilidade, sendo que a defesa não obrou provar qualquer atitude facciosa dos policiais ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório. Aliás, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função policial e depois negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências. Assim, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborado em juízo, como ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

(...)

Quanto à alegação de que o réu seria usuário de drogas, como já dito, a defesa também não obrou provar tal alegação, ônus que era seu, nos termos do art. 156, do CPP, como dito, ressaltando que as provas dos autos direcionam em sentido diverso.

Assevere-se, ainda, que, mesmo a condição de usuário, não obsta o reconhecimento do delito de tráfico de “drogas”, segundo firme jurisprudência sobre o tema.

Neste sentido:

(...)

Como dito, mesmo a condição de usuário (não comprovado nos autos), per si, não obsta o reconhecimento do delito de tráfico ilícito de drogas, segundo firme jurisprudência sobre o tema, mormente porque muitos usuários utilizam-se do tráfico de drogas para sustentar o próprio vício.

Neste sentido:

(...)

Insta salientar que o injusto penal previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, é considerado crime de ação múltipla, pois seu núcleo apresenta diversas condutas que caracterizam o tipo, como “transportar”, “adquirir”, “trazer consigo”, “guardar”, “vender”, “entregar a consumo ou fornecer drogas”, conforme a simples leitura do art. 33, caput, da Lei n.°11.343/06. Prescinde-se, também, que haja na espécie prova acerca da eventual mercancia da droga encontrada, segundo robusta jurisprudência, inclusive do STJ:

(...)

Acrescente-se a isso, que mesmo que não tivesse sido encontrados petrechos para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não afasta, por si só, o delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. Neste diapasão, a jurisprudência pátria reconhece o delito de tráfico de drogas, mesmo nos casos em que não são encontrados petrechos para o preparo da droga.

Neste sentido:

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 24646995 - Pág. 8) mostrando a apreensão do entorpecente em questão e a quantia de R$ 50,50;

b)

No laudo toxicológico definitivo (Num. 24647083 - Pág. 1), o qual atesta a natureza deletéria do entorpecente – 73,80 g de cocaína -

apreendido na posse do apelante;

c)

Depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu – confirmando que foram encontrados os entorpecentes na posse do apelante.

Somada a isso, verifico que o réu confessou extrajudicialmente que venderia os aludidos entorpecentes, cada saquinho por cerca de 400 reais (Num. 24646995 - Pág. 9).

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Destarte, em que pesem os argumentos defensivos, como já demostrado acima, há um conjunto de fatos, provas e indícios, tudo concatenado a demonstrar que o apelante realmente perpetrava o delito de tráfico de drogas, impondo-se a manutenção da condenação pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A quantidade da droga encontrada com o apelante (73,80g de cocaína), já fracionadas para venda, assim como as circunstâncias narradas nos mencionados testemunhos, não ensejam a conclusão de que o entorpecente se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato “trazer consigo” substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

04 – DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASE.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 24647145 - Pág. 16 a 17):

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da Lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é desfavorável, tendo em vista a natureza da substância encontrada (“cocaína”), conforme laudo toxicológico constante do ID 98196462, ressaltando-se que o referido entorpecente (“cocaína”) é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu.

Nesse sentido:

(...)

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Nessa esteira, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, não verifico a presença de circunstância agravante. Todavia, reconheço a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, tendo em vista que o réu tinha menos de 21 anos na data o fato, porquanto diminuo a pena em 1 ano de reclusão e 100 dias-multa, ficando a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Deixo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, visto que a mera admissão da posse para uso próprio não caracteriza a confissão espontânea para o tráfico, nos termos da súmula 630, do STJ:

(...)

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena. Entretanto, verifico presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, em razão do réu não ostentar maus antecedentes, conforme certidão criminal constante dos autos; não há nos autos, outrossim, elementos que indiquem que se dedica à atividade criminosa ou integre organização criminosa, pelo que reduzo a pena anteriormente fixada no patamar de 2/3 (dois terços), tornando-a DEFINITIVA em 1 ano, 8 meses e 166 dias-multa de reclusão.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, valorou a natureza dos entorpecentes encontrados, fixando a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

A despeito da natureza do entorpecente apreendido (cocaína), a quantidade encontrada (73,80g) não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes da Corte Superior proferidos em situações semelhantes:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS . QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR O AUMENTO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 . AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIRA

quantidade de drogas apreendida (192,75g de cocaína e 82,88g de maconha) não é relevante a ponto de justificar a exasperação da pena-base, conforme jurisprudência do STJ. O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 exige que a quantidade e a natureza da droga sejam consideráveis para aumentar a pena, o que não se verifica no presente caso.
Na segunda fase da dosimetria, a aplicação da fração de 1/3 pela reincidência, sem fundamentação concreta que justifique esse aumento, é desproporcional . A jurisprudência desta Corte determina que o aumento pela reincidência deve seguir o parâmetro de 1/6, salvo circunstâncias específicas devidamente fundamentadas, o que não ocorreu aqui. IV. Habeas corpus concedido para reduzir a pena do paciente, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantida, no mais, a condenação.

(STJ - HC: 917761 SP 2024/0195166-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024)

Desse modo, acolho o pedido da defesa e redimensiono a pena basilar ao mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, escorreitamente, foi reconhecida a atenuante da menoridade, sendo aplicada a diminuição da pena em 1/6.

De ofício, verifico que, também, faz
jus
à atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP, visto que confessou extrajudicialmente a prática do crime (Num. 24646995 - Pág. 9)

(EDcl no AgRg no HC n. 986.083/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 12/8/2025.).

Entretanto, diante da reforma acima realizada, deixo de realizar as reduções correlatas em obediência à Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, preservo a reprimenda intermediária do recorrente no mínimo legal
.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, corretamente, foi concedido o tráfico privilegiado, na fração máxima (2/3), no que a preservo, bem como a pena final para
01 (um) ano e 08 (oito) de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Cultivo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/08/2025